Tribunal: TJES
Processo: 5006706-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006706-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONTTEC ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.

2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MONTTEC ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.
em face de r. decisão (ID 24423744), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, na ação de busca e apreensão registrada sob o nº 5002032-44.2023.8.08.0047, movida por
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas no evento 5332416, em síntese, a agravante alega que: 1)
“o STJ definiu que, sempre que houver flagrante abusividade contratual, deverá ser declarada a descaracterização da mora, sem a qual não é possível o prosseguimento da busca e apreensão”
(pg. 03); 2)
“a Corte Superior firmou-se no sentido de que, apesar de ser permitida a incidência de capitalização diária de juros nos contratos bancários, é necessário que o contrato traga a informação clara e precisa sobre a taxa de juros diária praticada, para que o consumidor tenha pleno conhecimento desta condição quando do ato da contratação”
(pg. 04); 3)
“da análise da Cédula de Crédito Bancário, extrai-se que o saldo devedor do financiamento tem tido a incidência de capitalização diária de juros, embora não haja a indicação expressa da taxa de juros diária efetivamente praticada”
(pg. 05).

Em que pese a irresignação da agravante, tal como me manifestei na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado, a autora/agravada reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

A autora/agravada constituiu em mora a ré/agravante por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial (ID 24207611) ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato (ID 24207609), circunstância que sequer é questionada nas razões recursais.

Não foi objeto da decisão agravada a desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIA EM PROL DO AGRAVANTE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a apreensão de veículo.
Taxa de juros excessiva e cobrança abusiva de tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e venda casada de seguro. Temas não conhecidos e que devem ser apreciados pelo juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.
Ausência de constituição em mora e falta de condições de ação. Matérias afastadas. Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão desprovido. (TJPR; AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. Deferimento da liminar reipersecutória. Insurgência do réu. Inépcia da inicial. Ausência de atos constitutivos e via original da procuração. Inexistência de dúvidas quanto à regularidade de representação processual do agravado ou autenticidade da procuração constante dos autos digitais. Preliminar afastada. Constituição em mora. Notificação extrajudicial remetida ao endereço constante do contrato antes do ajuizamento da demanda. Desnecessidade de efetivo recebimento da notificação pelo devedor.
Abusividade dos encargos contratuais. Aventada ilegalidade da taxa de juros e tarifas administrativas. Questão não apreciada na origem. Supressão de instância. Não conhecimento.
Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJSC; AI 4013112-14.2018.8.24.0900; Rio do Sul; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; DJSC 14/09/2018; Pag. 267)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade
da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência,
da capitalização diária de juros remuneratórios
, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito
não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 04/04/2023).

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria